Tribunal: STF
Processo: Rp 1096
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-05
Data de publicação: 1984-04-05

Ementa:
DISPÕE O ART. 3º DA LEI Nº 7.317, DE 28.05.80, DO ESTADO DO PARANÁ,
ACOIMADO DE INCONSTITUCIONAL: "ART. 3º EM FAVOR DOS ATUAIS OCUPANTES
DOS CARGOS DE QUE TRATAM OS PARÁGRAFOS 3º, 4º E 5º DO ARTIGO 41 DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, SERÁ COMPUTADO, POR OCASIÃO DAS RESPECTIVAS
APOSENTADORIAS, E PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE PARA OS
FINS PREVISTOS NO ARTIGO 70, INCISO II, DA MESMA CONSTITUIÇÃO, O
TEMPO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL ATÉ O LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 111,
DA LEI Nº 7.297, DE 08 DE JANEIRO DE 1980, COMPROVÁVEL MEDIANTE
CERTIDÃO DO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE."
COMPREENDE A REGRA EM CAUSA O CÔMPUTO EM BENEFÍCIO DOS CONSELHEIROS,
AUDITORES E PROCURADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS, POR OCASIÃO DA
APOSENTADORIA, DO TEMPO DE "EXERCÍCIO PROFISSIONAL", ATÉ O LIMITE DE
15 ANOS, COMPROVADO POR CERTIDÃO DO RESPECTIVO ÓRGÃO DE CLASSE, PARA
TODOS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE PARA A "PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
ADICIONAL DE 5% POR ANO DE SERVIÇO EXCEDENTE A TRINTA ANOS, ATÉ O
MAXIMO DE 25%
O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBORDINA-SE AOS
PRINCÍPIOS GERAIS E BASICOS CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, SEM PERDA DA RELATIVA AUTONOMIA DOS ESTADOS NO REGULAR AS
RELAÇÕES COM OS SEUS SERVIDORES.
DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.3º, DA LEI Nº 7.317, DE
28.05.80, DO ESTADO DO PARANÁ, POR AFRONTAR OS ARTS. 13, INC-V,
PRIMEIRA PARTE, 108, E 2º DO ART-102, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECISÃO TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS.